Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-84.2021.8.11.0053
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000150-84.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 706.692.671-47 (APELANTE), ROSEMIR CONCEICAO DA SILVA - CPF: 788.567.011-20 (ASSISTENTE), PABLO MICHAEL OLEIAS TALAVEIRA - CPF: 024.756.081-29 (ASSISTENTE), LEILA DA SILVA PAIVA - CPF: 013.324.081-92 (VÍTIMA), ANA BEATRIZ PAIVA LUZ - CPF: 080.230.541-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, combinado com o art. 5º, II, da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) avaliar se a insuficiência do conjunto probatório inviabiliza a condenação;

(ii) examinar se a continuidade da convivência entre as partes desqualifica as ameaças;

(iii) verificar a idoneidade das ameaças proferidas em estado de alteração emocional e sob influência de substâncias psicoativas; e

(iv) analisar a legitimidade de Ana Beatriz como vítima.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é robusto, composto por documentos e depoimentos consistentes, que demonstram a materialidade e autoria do delito de ameaça. A palavra da vítima é considerada relevante e suficiente para a condenação, especialmente em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada.

4. A continuidade da convivência entre o apelante e a vítima não descaracteriza o crime de ameaça, uma vez que a permanência no relacionamento foi motivada por temor fundado em relação ao acusado, o que reforça a eficácia intimidatória das ameaças.

5. A alegação de que o estado de alteração emocional e o uso de substâncias psicoativas retirariam a idoneidade das ameaças não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, pois a embriaguez voluntária e o estado de exaltação emocional não excluem a tipicidade do delito de ameaça, conforme art. 28, II, do Código Penal.

6. A condição de Ana Beatriz como vítima é confirmada pelo contexto probatório, que demonstra que as ameaças proferidas pelo apelante incluíram sua integridade e segurança, caracterizando violência psicológica contra ambas as vítimas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

2. A continuidade da convivência entre vítima e agressor não descaracteriza o crime de ameaça quando motivada por fundado temor em relação ao agressor.

3. O estado de alteração emocional e o uso de substâncias psicoativas pelo agressor não excluem a tipicidade do crime de ameaça.

4. A inclusão de terceiros na ameaça configura crime de violência psicológica contra todos os atingidos, desde que comprovado o temor gerado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei n. 11.340/06, art. 5º, II; CP, art. 28, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJu 06.08.2015; TJ/RS, ApCrim 70052409752, Rel. Des. Julio Cesar Finger, Primeira Câmara Criminal, 10.04.2013; TJ/MT, ApCrim 135891/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 25.01.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, julgando
parcialmente

procedente a denúncia,

condenou-o
pela prática do delito tipificado no
art. 147 do CP c/c art. 5º, inc. II, da Lei n. 11.340/06
, fixando a pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
(
vide
ID. 214619323).

Em suas razões recursais de ID. 214619328, a Defesa de
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
,
assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, suscita, em síntese, sua
absolvição
por
(i)
insuficiência do conjunto probatório
, ante a inexistência de testemunhas presenciais e a negativa de autoria em sede policial;
(ii)

ausência de intimidação efetiva das vítimas
, evidenciada pela continuidade da convivência após os fatos;
(iii)

inidoneidade das supostas ameaças
, por terem sido proferidas em momento de alteração emocional e sob efeito de substâncias psicoativas; e
(iv)

impropriedade da qualificação de Ana Beatriz como vítima
.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 214619330).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 221370653,

pelo
desprovimento do recurso
, conforme sumário a seguir transcrito:

“
Sumário:
Apelação criminal – Condenação pelo crime de ameaça, no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – Pretende a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo específico de intimidar a vítima – Improcedência – Provas suficientes da materialidade e autoria delitivas – Depoimentos das vítimas críveis, corroborados por outros elementos probatórios – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática,
a priori
, dos crimes previstos no
art. 147,
caput,
do CP c/c art. 5º, inc. III e art. 24 A, ambos da Lei n. 11.340/06,
em razão dos seguintes fundamentos:

“(...)

No dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 00h25min, em residência particular, Rua Fronteira, n° 264, bairro Fronteira, em Santo Antônio do Leverger/MT, o denunciado
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
ameaçou, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave, as vítimas Ana Beatriz Paiva Luz e Leila da Silva Paiva.

Conforme consta, a vítima convive com o acusado pelo período de aproximadamente 08 (oito) anos.

Infere-se que, na data do fato, a vítima e o acusado discutiram, pois Leila da Silva abordou-o a respeito da separação, uma vez que há tempos deseja se separar, contudo Rodrigo de Oliveira se recusa em sair de casa.

Em sequência, o denunciado, sob efeitos de drogas e álcool, proferiu-lhe, em tom de ameaça, “se largar ele ateara fogo na casa e nas suas filhas”.

Então, a vítima acionou a polícia, os quais conduziram-no à delegacia para demais providências legais.

À fl. 12/13 dos autos, consta representação criminal das vítimas em face do denunciado.”
(
Cf
. ID. 214619274).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se
apenas
a ocorrência do delito de
ameaça no contexto de violência doméstica
e a autoria imputada a
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo outras questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

Sem delongas, após minuciosa análise dos autos e das teses apresentadas,
entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória
.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos acerca da insuficiência probatória
,
infiro que a
materialidade

e a

autoria delitivas

se encontram inequivocamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 325.3.2020.20566 (ID. 214619243), pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.321661 (ID. 214619250), pelo Pedido de Providências Protetivas (ID. 214619256), pelo Termo de Representação Criminal (ID. 214619257), pelo Formulário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica (ID. 214619258) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório que
apontam, de modo coerente, a ocorrência dos fatos e a autoria atribuída a RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
.

De especial relevância, neste particular, é o relato da vítima
Leila da Silva Paiva
que narrou, de forma clara e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, a dinâmica dos fatos.

Em seu depoimento judicial, a citada vítima narrou com riqueza de detalhes que
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
, após chegar em casa alterado pelo uso de drogas e álcool, proferiu graves ameaças contra ela e sua filha, afirmando textualmente que "
se ela o largasse, ele iria matá-la, matar sua filha e tacar fogo na casa.
"

A gravidade e seriedade das ameaças proferidas por
RODRIGO
restam evidenciadas não apenas pelo teor das palavras empregadas, mas principalmente pelo contexto de violência doméstica em que foram proferidas.

O Formulário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica acostado aos autos demonstra que
a mencionada vítima já havia sofrido diversas agressões pretéritas
, incluindo enforcamento, chutes, tapas e puxões de cabelo, evidenciando
um histórico de violência que torna ainda mais crível e intimidatória a ameaça proferida
.

Convém destacar que
nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente criminoso, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova,
ex vi

STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015
.

Ainda que a defesa argumente que as declarações da vítima seriam insuficientes para a condenação, é preciso ressaltar,
a
d argumentandum
, que eventuais pequenas divergências não têm o condão de invalidar o conjunto probatório quando a essência dos fatos permanece inalterada e corroborada por outros elementos de prova. Ademais, o estado emocional da vítima no momento da agressão e nos momentos posteriores pode justificar tais divergências.

Nessa senda,
inobstante a negativa de autoria em sede policial e o exercício do direito constitucional ao silêncio em juízo
,
a versão inicial da vítima é corroborado
pelo parecer técnico da psicóloga plantonista
, constante no Formulário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica de ID. 214619258, pelo qual se
atesta que a vítima
Leila da Silva Paiva
se encontrava significativamente abalada com a situação, especialmente por estar em tratamento de câncer uterino e temer pela própria integridade caso efetivasse a separação
.
Esse parecer

aliado ao depoimento firme e coerente da vítima
, formam um
conjunto probatório robusto
,
suficiente para a manutenção da condenação de
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
.

No que concerne à
tese defensiva de que as ameaças seriam inidôneas por terem sido proferidas em momento de exaltação emocional e sob efeito de substâncias
,
tal argumentação não encontra amparo legal nem jurisprudencial
.

É entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias que
o estado de cólera ou ira não tem o condão de excluir a tipicidade do crime de ameaça
. Nesse sentido:

“APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA
. PALAVRA DA VÍTIMA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. TIPICIDADE. COGÊNCIA DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA, AINDA QUE RÉU POBRE. PREVISÃO LEGAL. 1. O réu foi condenado à pena de multa fixada em 10 dias-multa, no valor mínimo, incurso nas sanções do art. 147 do CP. A defesa postula a absolvição, alegando insuficiência de provas e sustentando que o acusado estava sob efeito de substância entorpecente, o que impede a presença do exigido ânimo calmo e refletido. Por fim, pugnou pelo afastamento da condenação à pena pecuniária, prequestionando a violação ao disposto no art. 5º, inc. XLV, da CF. 2. O crime de ameaça é formal, consumando-se, independentemente de resultado, desde que provado o temor da vítima. 3. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, ainda mais quando ancorada em outros elementos de convicção. Precedentes. 4.
A embriaguez voluntária e ausência de ânimo calmo não excluem a tipicidade do crime de ameaça
. 5. A aplicação da pena pecuniária é cogente, sendo inafastável a sua aplicação, ainda que réu seja pobre. Não há previsão legal da sua dispensa. APELO IMPROVIDO.”
(TJ/RS. ApCrim 70052409752. Relator Des. Julio Cesar Finger, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 10/04/2013; g .n.).

Ao contrário, conforme magistério de Rogério Grecco, "
quando proferida em estado de ira ou cólera, a ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua tranquilidade psíquica
." (
In
Curso de Direito Penal: Parte Geral. 11.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 520/521; destaquei).

De igual modo, é de trivial sabença que
a embriaguez voluntária
, como sói ser a situação sob exame,
não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato
.

A inteligência do art. 28, inc. II, do Código Penal, é cristalina ao estabelecer que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal.

Com efeito,
ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão
, o agente deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio libera in causa
.

A propósito, acerca da matéria, este Sodalício deixou assentado:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL)
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – TEMOR SOFRIDO –
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por elas experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

Segundo as disposições do art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeitos análogos não excluem a imputabilidade penal.

A alegada embriaguez voluntária do apelante e seu estado de ânimo alterado não excluem a tipicidade do delito de ameaça
.”
(TJ/MT. ApCrim 135891/2017. Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018; g. n.).

Somente a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, quando retire integralmente do agente a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinação segundo esse entendimento, é que poderia excluir a culpabilidade, nos termos do §1º do referido dispositivo legal.

Tal hipótese, contudo, não se verifica no caso em tela, em que
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
voluntariamente se colocou em estado de ebriedade
,
não havendo nos autos qualquer elemento que indique ter sido ele completamente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento dos fatos
.

Outrossim,
não procede o argumento defensivo de que a permanência da convivência após os fatos demonstraria a ausência de seriedade das ameaças proferidas
, uma vez que
a própria vítima esclareceu em juízo que só permaneceu convivendo com o agressor
por nutrir verdadeiro temor em relação ao Apelante
: "
então, a questão da ameaça eu fiquei mais um tempo com ele, fiquei com medo de procurar ajuda
."

Circunstância descrita
, ao revés do que sustenta a Defesa,
não descaracteriza o crime de ameaça
,
mas antes o confirma
, evidenciando a eficácia intimidatória das palavras proferidas por
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
.

É precisamente esse o perfil que se observa em diversos casos de violência doméstica: a vítima, atemorizada pelas ameaças, permanece no relacionamento abusivo por receio das consequências de uma separação.

Neste ponto,
é crucial destacar que o contexto probatório revela não se tratar de episódio isolado
, mas de mais um capítulo em um histórico de violência doméstica que culminou,
inclusive
, em
posterior prisão do apelante por nova agressão contra a vítima
Leila da Silva Paiva

em novembro de 2021
; tudo a reforçar ainda mais a seriedade das ameaças proferidas.

Para a
configuração do crime de ameaça
,
delito formal
por excelência, basta que a
promessa de mal injusto
e
grave
seja
capaz de intimidar a vítima
, provocando-lhe
fundado temor
,
sendo
prescindível
a real intenção do agente em concretizar o mal prometido
.

Desse entendimento não destoa este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE
EMBRIAGADO E EXALTADO
– IMPOSSIBILIDADE –
PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

O delito previsto no art. 147 do Código Penal tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual, e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e ainda que o autor não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Trata-se, assim, de crime de natureza formal.

No caso dos autos, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, restando nitidamente comprovado que o apelante ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima, consistente em matá-la.

O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP)
. Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.”
(TJ/MT. Ap 133236/2017, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2017; g. n.).

No caso
sub examine
,
resta inequívoco que as ameaças proferidas por
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
apelante foram suficientemente graves para causar fundado temor nas vítimas
Leila da Silva Paiva
e
Ana Beatriz Paiva Luz
(filha de Leila), tanto que ensejaram o registro da ocorrência policial, a representação criminal e o pedido de medidas protetivas.

No que tange à
arguição de que
Ana Beatriz
não poderia ser considerada vítima por estar em outro cômodo no momento dos fatos
,
tal argumento não merece prosperar
.

Primeiramente porque, conforme seu depoimento judicial,
ela não apenas ouviu as ameaças proferidas contra sua genitora, como
também foi diretamente ameaçada por
RODRIGO
, que expressamente afirmou que "
tacaria fogo na casa e mataria todo mundo junto
"
.

Ademais,
o contexto probatório evidencia que as ameaças eram habitualmente direcionadas tanto à ex-companheira quanto às suas filhas
,
como forma de coação para manter o relacionamento
,
caracterizando de forma inequívoca a
violência psicológica contra ambas as vítimas
.

Por derradeiro, mas não menos importante,
cumpre registrar que o depoimento da única testemunha imparcial,
Rosemir Conceição da Silva
, que

afirmou não se recordar dos fatos, em nada infirma o robusto conjunto probatório produzido
, sendo compreensível que um terceiro não tenha presenciado os fatos ocorridos na intimidade do lar.

Sobreleva notar que, ao contrário do que possa ser sustentado pela Defesa do Apelante,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis
, ou seja,
não se exige para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável,
como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas a
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do citado Apelante,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

À vista deste cenário, deve ser mantida a
condenação do ora Apelante
pela prática do crime previsto no
art. 147 do Código Penal
, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06
.

Diante de todo o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
RODRIGO DE OLIVEIRA ARRUDA
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024